Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-88.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas - Ação de cobrança – Procedência – Causa subjacente da emissão das notas fiscais e duplicatas devidamente demonstrada – Validade do comprovante eletrônico de recebimento das mercadorias - Cumprimento, pela autora, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC – Desnecessidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil, que somente se justifica para evitar

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas - Ação de cobrança – Procedência – Causa subjacente da emissão das notas fiscais e duplicatas devidamente demonstrada – Validade do comprovante eletrônico de recebimento das mercadorias - Cumprimento, pela autora, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC – Desnecessidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil, que somente se justifica para evitar pagamento a credor indevido - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003518-88.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO PIRACICABA LTDA, é apelado
W.L. COBRANÇA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003518-88.2020.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação no 1003518-88.2020.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 5a Vara Cível
Apelante: Comercial de Combustíveis Apollo Piracicaba Ltda
Apelada: W. L. Cobrança e Representação Comercial EIRELI
Juiz de Primeiro Grau: Mauro Antonini
Voto no 41040
TÍTULOS DE CRÉDITO Duplicatas - Ação de cobrança
Procedência
Causa subjacente da emissão das notas
fiscais e duplicatas devidamente demonstrada Validade do
comprovante eletrônico de recebimento das mercadorias -
Cumprimento, pela autora, do ônus previsto no art. 373, I,
do CPC Desnecessidade da notificação prevista no art.
290 do Código Civil, que somente se justifica para evitar
pagamento a credor indevido - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 23 de junho de 2020 (fls. 78/80), de relatório adotado, que julgou
procedente ação de cobrança, conforme o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido, condenando a ré no valor postulado pela autora, com
correção monetária e juros de mora em continuação ao cálculo da inicial, e no
reembolso das despesas processuais corrigidas dos desembolsos e em honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A correção
monetária deve ser calculada pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste
Estado. Os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês”.
Nas razões do recurso é alegado que: não houve
demonstração da entrega das mercadorias, não servindo o comprovante eletrônico
emitido como prova; foi ineficaz a cessão de crédito realizada em favor da apelada,
pois não cumpridos os requisitos do art. 290 do Código Civil. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença (fls. 85/95).
Contrarrazões às fls. 101/110.
Valor atribuído à causa em 03/03/2020: R$ 39.227,85 (fl. 5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003518-88.2020.8.26.0451 -Voto no
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/07/2020, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação de cobrança na qual a autora alega ser
credora da requerida no valor de R$ 39.227,85, que possui lastro na emissão de
duplicatas derivadas de compra e venda de combustíveis realizada pela apelada com
a cedente do crédito.
A ação foi julgada procedente.
Em que pesem as razões do recurso, entende-se que restou
devidamente demonstrada a causa subjacente da emissão das notas fiscais e
duplicatas delas derivadas.
As notas fiscais de compra e venda de mercadorias foram
emitidas eletronicamente e foram devidamente aceitas pela apelada (fls. 17/25). E a
confirmação eletrônica serve como comprovante de entrega.
Nesse sentido:
“DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito e reconvenção. Hipótese em que a ré emitiu nota fiscal
eletrônica (NF-e) e o autor confirmou eletronicamente a operação
mercantil. Consideração de que a confirmação da operação
consiste na manifestação do destinatário atestando que a
operação descrita na NF-e se aperfeiçoou exatamente como nela
informado. Disposição contida no Ajuste Sinief n. 07/2005, do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que
instituiu a NF-e. Desnecessidade de apresentação do comprovante
físico de entrega da mercadoria. Circunstância, ademais, em que
a ré exibiu e-mails que demonstram pedidos de mercadorias
efetuados pelo autor. Situação em que, comprovada celebração do
contrato de compra e venda mercantil, com efetiva entrega das
mercadorias e ausente motivo para a recusa, o saque e o
apontamento a protesto da duplicata representativa do valor
ajustado são medidas que encontram respaldo legal. Litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003518-88.2020.8.26.0451 -Voto no
4
má-fé caracterizada. Alteração da verdade dos fatos pelo autor,
que alegou que jamais manteve relação comercial com a ré.
Pedido inicial julgado improcedente e parcialmente procedente o
reconvencional.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso” (TJ/SP

Apelação no 1006908-88.2016.8.26.0004 Rel. João Camillo de
Almeida Prado Costa
19a Câmara de Direito Privado

Julgada em 7 de maio de 2018).
Conforme bem exposto nas contrarrazões do recurso, caso
não tivesse sido entregue a mercadoria, deveria a ora apelante ter se manifestado das
seguintes formas: c) Desconhecimento da Operação, pela qual o destinatário
informa que não realizou a transação ali descrita, permitindo o conhecimento de
fraudes; d) Operação Não Realizada, pela qual o usuário informa que, por alguma
razão, a operação legalmente acordada pelas partes não se realizou”.
No entanto, assim não procedeu. Ressalte-se, ainda, que foi
notificada extrajudicialmente para pagamento das duplicatas (fls. 15/16), não
apresentando nestes autos contranotificação ou, até mesmo, troca de “e-mails”
questionando a regularidade da compra e venda e entrega das mercadorias.
Assim, diante de todo o conjunto probatório produzido, bem
como porque se trata de uma ação de cobrança, na qual não se exige o
reconhecimento de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, entende-se que a
causa subjacente da emissão das notas fiscais e duplicatas, bem como da entrega das
mercadorias, restou demonstrada de forma suficiente pela autora, tendo ela cumprido
o ônus contido no art. 373, I, do CPC.
No tocante à cessão de crédito, também se entende que foi
válida e eficaz, ainda que não adotada a providência prevista no art. 290 do Código
Civil. A notificação descrita no referido dispositivo tem como finalidade exclusiva
evitar o pagamento da dívida a credor indevido (cedente do crédito).
Nesse sentido, merece transcrição o excerto de voto proferido
pelo Desembargador Castro Figliolia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003518-88.2020.8.26.0451 -Voto no
5
“(...) Nesse sentido, cumpre observar que a cessão de crédito
independe de consentimento do devedor, cuja notificação, prevista
no art. 290 do Código Civil, tem a finalidade de integrar na
cessão o dever-prestar, da parte do devedor, ao novo credor
(cessionário) e não ao antigo (cedente). A consequência da falta
de notificação é a desobrigação do devedor que pagar ao credor
primitivo, na forma do art. 292 do mesmo diploma legal, não
decorrendo disto qualquer outro direito (...)” (Apelação no
1010404-36.2013.8.26.0100 15a Câmara de Direito Privado -
Julgada em 28 de julho de 2015).
A sentença, portanto, não comporta qualquer reparo.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a
majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a
apelante com o adicional de 5% (cinco por cento) de honorários, totalizando 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator